Tribunal: STF
Processo: RE 608558
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA 
   DO FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART. 
   6º (REDAÇÃO DADA PELA EC 26/2000). LEI 8.009/90, ART. 3º, VII. 
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. COMPETÊNCIA DO RELATOR (CPC, ART. 557, 
   CAPUT, E RISTF, ART. 21, § 1º). TRANSFORMAÇÃO DE LOCAÇÃO EM 
   COMODATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF.
I - 
   O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 407.688/SP, 
   considerou ser legítima a penhora do bem de família pertencente a 
   fiador de contrato de locação, ao entendimento de que o art. 3º, VII,
   da Lei 8.009/90 não viola o disposto no art. 6º da CF/88 (redação 
   dada pela EC 26/2000). Precedentes.
II - Incumbe ao agravante o 
   dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da 
   decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência 
   da Súmula 283 do STF.
III - Legitimidade constitucional da 
   atribuição conferida ao Relator para negar seguimento, por meio de 
   decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando 
   inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou veiculem pretensão 
   incompatível com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal 
   (CPC, art. 557, caput, e RISTF, art. 21, § 1º).
IV - A controvérsia
   referente à transformação da locação em comodato foi dirimida pelo 
   acórdão recorrido com apoio no Código Civil e no conjunto 
   fático-probatório dos autos. Ofensa reflexa à Constituição e Súmula 
   279 do STF.
V - Agravo regimental improvido.